Tribunal: STJ
Processo: 8050952-55.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225796 - BA(2025/0409893-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IAN DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: YANNE AVILA SANTOS DA SILVA - BA071314
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITIVA.
CRIME
PRATICADO
APÓS DESENTENDIMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e93bbdf-e7c1-456d-bbe0-28050f113c19

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225796 - BA (2025/0409893-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IAN DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: YANNE AVILA SANTOS DA SILVA - BA071314
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITIVA.
CRIME
PRATICADO
APÓS
DESENTENDIMENTOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por IAN DOS SANTOS
habeas corpus
FERREIRA contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA nos autos do HC n. 8050952-55.2025.8.05.0000 (fls. 146/156), cuja ordem foi
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, mantendo-se a prisão preventiva
decretada pelo Juízo do Plantão Judiciário Unificado de primeiro grau, no Auto de Prisão
em Flagrante n. 8007497-19.2025.8.05.0201 (fls. 37/38).
O recorrente sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a custódia cautelar não foi
art. 312
suficientemente fundamentada em elementos concretos. Ressalta a presença de
condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva.
Solicitadas informações, foram devidamente prestadas (fls. 263/266).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
252/258).
Documento eletrônico VDA53749251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:37
Código de Controle do Documento: d1b2b3d6-fa08-422b-bc0a-a6167a6838bb

É o relatório.
VOTO
De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na seguinte
fundamentação (fl. 38 – grifo nosso):
A gravidade concreta da conduta justifica a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. O crime foi praticado com extrema violência,
mediante o uso de arma de fogo e arma branca (faca), em uma comunidade
indígena. A vítima foi atingida por múltiplos disparos e golpes, sofrendo graves
lesões na face, circunstâncias que denotam a periculosidade acentuada do
agente e o risco real de reiteração delitiva.
Ademais, há nos autos certidão da autoridade policial informando que o
flagranteado, ao ser recolhido à cela, solicitou permanecer junto a presos da
facção criminosa "Tudo 3", o que representa um forte indício de seu
fator que eleva o risco à
pertencimento ou afinidade com organização criminosa,
ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pela possibilidade de
intimidação de testemunhas.
O Tribunal de origem, por sua vez, ratificou a decretação da custódia,
salientando que (fl. 155 – grifo nosso):

Importa salientar ainda que, embora os impetrantes tenham apontado a
existência de condições pessoais favoráveis, aduzindo que o paciente é um
líder indígena e genitor de três filhos menores, tais circunstâncias, por si só,
. A favorabilidade das condições
não têm o condão de invalidar o decreto prisional
pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da
persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas
carcer ad custodiam
diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319,
Da atenta análise dos autos, observa-se a gravidade concreta da conduta
delitiva do recorrente – que, em tese, após desentendimentos, efetuou disparos de arma
de fogo e golpes de faca contra a vítima, em uma comunidade indígena, tendo sido
, a demonstrar a
declarado o pertencimento ou afinidade com organização criminosa –
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou em caso semelhante: A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, que incluiu disparo de
arma de fogo contra a vítima pelas costas, após desentendimento no trânsito,
Documento eletrônico VDA53749251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:37
Código de Controle do Documento: d1b2b3d6-fa08-422b-bc0a-a6167a6838bb

(AgRg no RHC n. 222.656/SP,
demonstrando periculosidade e risco à ordem pública
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
25/11/2025,
de 1o/12/2025 – grifo nosso).
A propósito, confira-se: a prisão preventiva foi mantida nas instâncias
ordinárias com base em elementos concretos: tentativa de homicídio qualificado,
perpetrada mediante golpe de facão na cabeça da vítima, pelas costas, circunstância que
evidencia o periculum libertatis e justifica a custódia para garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 1.046.513/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
12/11/2025)
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do

recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as

circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53749251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:37
Código de Controle do Documento: d1b2b3d6-fa08-422b-bc0a-a6167a6838bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 225.796 / BA
Número Registro: 2025/0409893-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80074971920258050201 80509525520258050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IAN DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: YANNE AVILA SANTOS DA SILVA - BA071314
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:53
Código de Controle do Documento: 7c6b053f-b0a7-4807-b6bc-bbffb9470787